Tribunal: TJDFT
Processo: 0721803-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO. CRIME DE MERA CONDUTA. DOLO VERIFICADO. DELITO CONSUMADO. AUSÊNCIA DE PESSOAS NO MOMENTO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Entrar clandestina e astuciosamente nas dependências de casa alheia durante a noite configura o crime de violação de domicílio descrito no art. 150, §1o, do Código Penal.
2. “O delito insculpido no art. 150 do CP é de mera atividade: o comportamento do agente exaure o conteúdo do tipo legal, isto é, a simples entrada ou permanência consuma o delito (...) É preciso que esse lugar esteja servindo ao desempenho de uma atividade individual privada, mesmo que ausentes seus ocupantes no momento da entrada arbitrária.” (Luiz Regis Prado. Comentários ao código penal [livro eletrônico]. 3. ed. São Paulo: Editora Revista do Tribunais, 2017).
3. Dessa forma, a intenção de se abrigar da chuva ou do frio não exclui o dolo, pois o crime é consumado com o ingresso voluntário em lugar privado, independentemente do animus do agente e da presença de pessoas que vivem ou exercem atividade no local. Precedente: Acórdão 1743565, 07024271920218070002, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023.
4. “Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado ‘princípio da insignificância’ e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social” (HC 114723, Segunda Turma, Relator Min. Teori Zavascki).
5. Se o acusado pulou o portão e ingressou clandestinamente por uma abertura na janela, sendo observado por pessoas que frequentam o local, que ficaram amedrontadas, tanto que acionaram a polícia, houve ofensa ao bem jurídico tutelado e reprovabilidade da conduta do agente.
6. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, a reincidência do réu.
7. Recurso conhecido e desprovido.